Tribunal: CARF
Processo: 10665.721293/2011-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: KELI CAMPOS DE LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10665.721293/2011-63
ACÓRDÃO
3301-014.916 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FERDIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E CONSULTORIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/11/2008
INTIMAÇÃO. CIÊNCIA. ENDEREÇO DE FILIAL. SITUAÇÕES MATERIAIS.
TEORIA DA APARÊNCIA. APLICAÇÃO
A pessoa jurídica que recebe a correspondência de intimação nas fases
iniciais ou intermediárias do procedimento fiscal no endereço da filial da
empresa, e atendeu ao solicitado nas intimações enviadas para esse
endereço, sem mencionar qualquer óbice, não pode na fase final do
procedimento fiscal alegar que a ciência do auto de infração no qual consta
a conclusão do procedimento enviada para esse mesmo endereço da filial,
seja inválida pelo fato de ter deixado de ter sido enviada para o endereço
constante do cadastro da matriz em cidade diversa. Tal circunstância dá
ensejo a aplicação da teoria da aparência, tornando válida a intimação
cientificada no endereço da filial.
AUTO DE INFRAÇÃO. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
A Impugnação somente será conhecida se apresentada até o trigésimo dia
subsequente à data da ciência do auto de infração
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRECIAÇÃO.
PRECLUSÃO.
É preclusa a apreciação de matéria no Recurso Voluntário quando
considerada intempestiva a apresentação da correspondente impugnação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.916 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721293/2011-63
2
Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima – Relatora
Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Bruno Minoru Takii, Jorge
Luis Cabral (substituto [a] integral), Keli Campos de Lima, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Rachel Freixo
Chaves, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Rodrigo Kendi
Hiramuki, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Jorge Luis Cabral.

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
A exação tomou o seguinte perfil:

A razão fática de existência do lançamento veio assim resumida:

Assim se defendeu a Contribuinte:
De plano, há que se ressaltar que a Receita Federal do Brasil possui total
conhecimento acerca do correto endereço da empresa para fins de
recebimento de intimações, uma vez que o Auto de Infração da sua matriz,
também inerente ao IPI, fora corretamente encaminhado para o seu
endereço fiscal.
Não restam dúvidas, portanto, que tal falha da administração fazendária,
em não efetuar a regular intimação da contribuinte, acarretou, também, a
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.916 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721293/2011-63
3
equivocada lavratura de "termo de revelia", culminando com o indevido
encaminhamento do processo administrativo para fins de cobrança.
Torna-se evidente, portanto, a ausência da regular e necessária intimação
da Impugnante, pelo que todo irregular o “termo de revelia" lavrado, o qual
deverá ser cancelado, sob pena de grave cerceamento ao legítimo direito de
defesa da contribuinte na esfera administrativa.
...
Desta forma, por não ter sido realizada a intimação regular nos termos e
dizeres dos dispositivos legais supra indicados, não restam dúvidas acerca
da efetiva tempestividade da peça de defesa ora apresentada, pelo que a
Impugnante requer o seu regular processamento e encaminhamento para o
órgão julgador administrativo competente.
...
5. A Não-lnclusão do 1CMS na Base de Cálculo do lPI Os argumentos
expostos já apontam para a conclusão de que o montante do ICMS não
compõe a base de cálculo do IPI, uma vez que, nos termos da competência
constitucional e do Código Tributário Nacional, o "valor da operação" -
instituto jurídico, constitucional e legalmente delimitado para fins de
apuração do IPI, versa o preço do produto industrializado, acrescido do
valor do frete e das demais despesas acessórias que circunscrevem o
negócio de comprae-venda, e nada mais, não se confundindo com "valor da
operação" para fins de ICMS.
...
TAXA SEL1C.
A taxa SELIC, conforme recente e maciça jurisprudência dominante em
nossos tribunais pátrios, é imprópria para aferição da correção monetária e
dos juros, que devem ser definidos com clareza pela lei.
Assim, a TAXA SELIC, foi indevidamente aplicada, ora como supedáneo dos
juros moratórios, ora dos juros remuneratórios, sem prejuízo de sua
conotação de correção monetária. Sua natureza é de remunerar títulos, que
não podem ser confundidos com tributos, inclusive contribuição
previdenciária. Não podemos equiparar os contribuintes aos aplicadores,
porquanto os aplicadores praticam ato de vontade e os contribuintes são
submetidos coativamente a ato de império.
...
A multa pretendida pela autuante, na estratosférica importância de R$
1.257.891,66 (Hum milhão duzentos e cinquenta e sete mil oitocentos e
noventa e um reais e sessenta e seis centavos), no percentual de 75%
(setenta e cinco por cenlo) em relação ao valor do tributo exigido, além de
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.916 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721293/2011-63
4
absolutamente indevida, assume o caráter de abuso de poder fiscal, posto
que manifestamente confiscatória.
O Auto de Infração ora combatido exige multa confiscatória de 75%
(setenta e cinco por cento) em relação ao valor do tributo exigido, o que é
um absurdo em termos de Brasil do Real.
O próprio Governo Federal, através da edição da Lei n° 9.298/96, limitou as
multas de mora em 2% do montante da prestação. Apesar de a lei só
enquadrar obrigações cíveis, no mínimo revela uma contradição entre
situações distintas, mas análogas.
A multa escorchante afronta o princípio constitucional do não-confisco e a
garantia, pétrea, à propriedade, pois, aplicada de maneira abusiva,
comparativamente ao delito cometido, expropria o patrimônio do sujeito
passivo da respectiva obrigação tributária.
É como relato.
Em análise da impugnação, a 3a Turma da DRJ/JFA por meio do acordão 09-69.274
julgou-a improcedente conforme decisão abaixo ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI Período de
apuração: 01/01/2008 a 30/11/2008 PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE.
IMPROCEDÊNCIA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO. LITÍGIO NÃO INSTAURADO.
Ausente qualquer material probatório que dê alento à alegação de vício no
procedimento de ciência do lançamento realizado, é de se rejeitar a preliminar de
tempestividade, restando legitimada a revelia e a conseqüente cobrança dos
valores lançados e não recolhidos.
Impugnação Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Em recurso voluntário, insurge a Recorrente argumentado preterição do direito de
defesa e nulidade da intimação realizada no endereço da filial. No mérito, apresentou os mesmos
fundamentos da impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Keli Campos de Lima, Relatora.
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
portanto deve ser admitido.
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.916 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721293/2011-63
5
Como cediço a impugnação da Recorrente não foi conhecida em face da
intempestividade, uma vez que, tendo sido intimada da lavratura do auto de infração em
14/06/2011, apresentou a impugnação somente em 25/07/2011, ou seja, após 40 dias da ciência.
Em preliminar do presente recurso, a Recorrente sustenta que a decisão recorrida
cerceou o direito de defesa em face do reconhecimento da intempestividade da impugnação. Isto
porque, a notificação acerca da lavratura do auto de infração foi encaminhada para endereço da
filial, quando o correto seria para o endereço da matriz, sendo este o domicílio fiscal.
Sustenta que, como o pagamento dos tributos e contribuições federais devem
ocorrer obrigatoriamente de forma centralizada pela matriz, as intimações e notificações acerca
de inadimplemento e autuação também deveriam ocorrer no endereço da matriz, conforme
preceitua o artigo 127, II do CTN e artigo 23 do Decreto no 70.235/72.
Pois bem. A controvérsia nos autos reside na validade da intimação realizada no
estabelecimento filial da Recorrente que possui matriz em outra localidade, em face das regras
que regem o processo administrativo fiscal e o CTN.
De acordo com o artigo 127 do CTN, o domicílio tributário pode ser o lugar da sede
ou, em relação aos atos ou fatos que derem origem à obrigação, o de cada estabelecimento, vejamos:
Art. 127. Na falta de eleição, pelo contribuinte ou responsável, de domicílio
tributário, na forma da legislação aplicável, considera-se como tal:
I - quanto às pessoas naturais, a sua residência habitual, ou, sendo esta incerta ou
desconhecida, o centro habitual de sua atividade;
II - quanto às pessoas jurídicas de direito privado ou às firmas individuais, o
lugar da sua sede, ou, em relação aos atos ou fatos que derem origem à
obrigação, o de cada estabelecimento;
III - quanto às pessoas jurídicas de direito público, qualquer de suas repartições
no território da entidade tributante. (grifamos)
Por sua vez, o artigo 23 Decreto no 70.235/72 autoriza a administração tributária a
utilizar o meio de intimação mais eficaz. No caso de intimação postal, é válida a entrega no
"domicílio tributário do sujeito passivo".
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
No caso concreto, analisando os autos constata-se que o procedimento de
fiscalização iniciado em 19/04/2011 foi direcionado ao estabelecimento filial da Recorrente,
vejamos (Fls. 15/16):

Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.916 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721293/2011-63
6

Analisando, ainda, a resposta apresentada pela Recorrente (fls.17) temos que as
informações solicitadas foram prestadas e não houve qualquer manifestação ou contestação em
relação ao envio de intimações e notificações.
Ou seja, a Recorrente recebeu a correspondência inicial do procedimento fiscal no
endereço da filial da empresa e atendeu ao solicitado nas intimações enviadas para esse endereço,
sem mencionar qualquer óbice. Logo, não há como sustentar nulidade da ciência do auto de
infração no qual consta a conclusão do procedimento enviada para esse mesmo endereço da filial,
sob argumento de que deveria ter ocorrido no estabelecimento da matriz.
Importante ressaltar que a Recorrente em momento algum contesta o efetivo
recebimento da notificação no endereço da filial, mas tão somente que deveria ter sido enviado
para a sede da matriz. Logo, pela aplicação da teoria da aparência, é válida a intimação
cientificada no endereço da filial.
Assim, não há que se falar em nulidade, tampouco em cerceamento do direito de
defesa, em vista da intimação do auto de infração ter se dado no endereço de uma Filial da
Recorrente, sendo válida essa ciência pelos motivos explicitados.
Por fim, em relação ao mérito, uma vez que mantém integralmente a decisão
recorrida que considerou intempestiva a impugnação, opera-se os efeitos da preclusão em sede
recursal.
Dispositivo:
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário e, na
parte conhecida, negar provimento.

Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima

Fl. 239
DF CARF MF
Original